Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707097-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Igor Bernardes dos Santos contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada (proc. no 0704398-61.2020.8.07.0006, ID no 83079308, págs. 1-3). 2. Preparo (ID no 23903344 e no 23903345). 3. Apesar de assinalado na autuação, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia deste despacho. 7. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO